Tribunal: TJPA
Processo: 0802776-42.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802776-42.2023.8.14.0074

APELANTE: KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Kethelen Cristina Silva de Sousa contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, na qual se insurge quanto à manutenção da prisão cautelar, à alegada ocorrência de bis in idem, à dosimetria da pena e ao pedido de redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame, em sede de apelação, do direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração do vínculo com organização criminosa nos crimes de tráfico e associação; (iii) determinar se a exasperação da pena-base foi desproporcional ou desprovida de fundamentação idônea; (iv) verificar se há nulidade por ausência de fundamentação autônoma na dosimetria do crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via da apelação não se mostra adequada para análise do direito de recorrer em liberdade, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto.

O princípio do ne bis in idem não impede a valoração do mesmo elemento fático quando este produz efeitos jurídicos distintos em tipos penais diversos.

A vinculação à organização criminosa, no tráfico, evidencia maior culpabilidade e gravidade concreta da conduta, enquanto, na associação, demonstra a estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, não havendo critério matemático rígido para exasperação da pena-base, desde que haja fundamentação concreta.

A atuação ativa da ré em organização criminosa estruturada, com divisão de funções e participação relevante, justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

A utilização de circunstância comum sob perspectivas jurídicas distintas não configura ausência de fundamentação, mas adequada individualização da pena.

A integração em organização criminosa afasta, em regra, a incidência do tráfico privilegiado, conforme orientação consolidada do STJ.

A pena fixada mostra-se proporcional, adequada à gravidade concreta dos fatos e em consonância com os princípios da legalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O vínculo com organização criminosa pode ser valorado de forma distinta nos crimes de tráfico e associação para o tráfico sem configurar bis in idem. 2. A exasperação da pena-base não exige fração matemática fixa, sendo válida quando fundada em elementos concretos do caso. 3. A participação ativa e estruturada em organização criminosa justifica maior reprovabilidade da conduta e elevação da pena. 4. A ausência de tráfico privilegiado se justifica quando evidenciada dedicação a atividades criminosas organizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.322.722/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.009.903/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA
, visando reforma da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-a como incursas respectivamente nas penas dos artigos 33, caput, e 35, da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena concreta e definitivas de 10 (dez) anos de reclusão a serem cumpridas em regime fechado e ao pagamento 1.000 (um mil) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

Consta dos autos que a ação penal tem origem em auto de prisão em flagrante lavrado em setembro de 2023, após diligência policial que resulta na apreensão de substância entorpecente do tipo cocaína, devidamente confirmada por laudo toxicológico, além de aparelhos celulares e outros objetos indicativos de atividade ilícita, em contexto fático que sugere a prática de tráfico de drogas.

Recebido o flagrante, o Juízo de origem homologa a prisão e concede liberdade provisória às conduzidas, mediante imposição de medidas cautelares, bem como defere o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, entendendo presentes os requisitos legais.

Instaurada a ação penal, a defesa apresenta resposta à acusação, arguindo insuficiência probatória, ausência de demonstração da mercancia e requerendo a absolvição ou desclassificação da conduta.

Encerrada a instrução processual, com produção de prova testemunhal e documental, sobrevem sentença condenatória, na qual o magistrado singular reconhece a materialidade delitiva com base no auto de apreensão e laudo pericial, bem como a autoria, lastreada principalmente nos depoimentos dos policiais que participaram da diligência e nas circunstâncias da prisão, destacando a forma de acondicionamento da droga e o contexto indicativo de comercialização.

Na fundamentação, o Juízo afasta a tese de uso próprio, ao entender que a quantidade e a forma de fracionamento da substância evidenciam destinação mercantil, bem como reconhece a existência de associação para o tráfico, a partir da atuação conjunta das envolvidas.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, a indevida valoração dos depoimentos policiais, a ausência de comprovação da mercancia e da estabilidade associativa, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal e a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de causas de diminuição e fixação de regime mais brando.

O Ministério Público apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
KETHELEN CRISTINA SILVA DE SOUSA
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e regularmente processado, motivo pelo qual deve ser conhecido, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, conforme bem delineado no parecer ministerial, a insurgência revela-se inadequada ao momento processual em que suscitada, uma vez que a análise de eventual ilegalidade na constrição da liberdade exige cognição própria e imediata, sendo a via recursal de apelação inadequada para tal exame, sobretudo quando não se evidencia flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

De todo modo, ainda que superado o óbice processual, não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, ilegalidade flagrante, teratológica ou ausência absoluta de fundamentação que autorize a concessão de ofício do benefício.

Assim, não se conhece da preliminar.

III. MÉRITO

O recurso devolve a esta instância a análise de questões centrais atinentes à dosimetria da pena, especialmente:

a) a alegada ocorrência de bis in idem pela utilização do vínculo com facção criminosa em ambos os delitos;
b) a suposta desproporcionalidade na exasperação da pena-base no crime de tráfico;
c) a ausência de fundamentação autônoma na fixação da pena-base do crime de associação para o tráfico;
d) a necessidade de redimensionamento da reprimenda.

Passo à análise detida de cada uma das teses.

III.1 DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

A defesa sustenta que o vínculo da apelante com organização criminosa foi indevidamente valorado em duplicidade, servindo simultaneamente para majorar as penas-base dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A tese não merece acolhimento.

O princípio do ne bis in idem impede que um mesmo fato seja valorado mais de uma vez sob idêntico fundamento jurídico. Todavia, não obsta a utilização de um mesmo elemento fático quando este projeta efeitos jurídicos distintos em tipos penais diversos.

No caso concreto, a circunstância relativa à inserção da apelante em organização criminosa assume funções jurídicas autônomas:

no crime de tráfico, traduz maior culpabilidade e gravidade concreta da conduta, evidenciando atuação inserida em estrutura organizada e não episódica;

no crime de associação, constitui elemento indicativo da estabilidade e permanência do vínculo criminoso, requisito estruturante do próprio tipo penal.

Logo, inexiste
bis in idem.

III.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, argumentando que o aumento deveria observar a fração de 1/6 e que o acréscimo aplicado pelo Juízo de origem extrapola os limites da razoabilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena constitui atividade inserida na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, que deve, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixar a pena-base dentro dos limites legais, mediante fundamentação concreta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há critério matemático rígido para a fixação da pena-base, sendo a fração de 1/6 mera referência orientadora, e não imposição vinculante.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1º, DO CP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto por DIOGO MAURI DUDAR REICHENBACH contra decisão que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ.

O recorrente alega violação dos arts. 59 e 45, § 1º, do Código Penal, sustentando falta de fundamentação para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 da pena mínima e para a fixação da prestação pecuniária em 15 salários mínimos, sem consideração da situação econômica do réu. Requer a redução da pena-base e da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve fundamentação adequada para a exasperação da pena-base em valor superior a 1/6 da pena mínima cominada;

(ii) estabelecer se a prestação pecuniária foi corretamente fixada, considerando a capacidade econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base em cerca de 1/2 do intervalo entre as penas mínima e máxima foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, considerando a gravidade das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes, a prática no período noturno e a expressiva quantidade de cigarros contrabandeados (325.000 maços).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dosimetria da pena deve ser feita com base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a necessidade de se aplicar fração matemática específica para cada circunstância, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional.

Quanto à prestação pecuniária, a Corte de origem fundamentou adequadamente a fixação em 15 salários mínimos, levando em consideração a quantidade de cigarros apreendidos e o valor estimado da mercadoria (R$ 1.625.000,00). Também foi considerada a capacidade econômica do réu e a possibilidade de parcelamento pelo juízo de execução, caso necessário.

Tendo a pena pecuniária sido estabelecida fundamentadamente pelas instâncias ordinárias, observados os parâmetros legais, o acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade da prestação pecuniária demanda reexame fático-probatório, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.322.722/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELAÇÃO PREMIADA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado

- observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

2. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

3. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que a exasperação em patamar superior a 1/6 foi devida e suficientemente motivada, em razão da natureza e expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - totalizando 610 kg de maconha (e-STJ fl. 486) -, circunstância que, inclusive, desborda em muito do ordinário do tipo penal, justificando o maior rigor penal atribuído e, portanto, o acréscimo de 3 anos à pena-base aplicado pelas instâncias ordinárias.

4. No que concerne à minorante relativa à colaboração voluntária com a investigação policial na identificação do coautor (art. 41, da Lei n. 11.343/2006), o Tribunal a quo, ao manter a fração de 1/3, com fundamento em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, assentou que o grau de colaboração do acusado com a investigação policial foi mínimo, haja vista que os policiais já tinham conhecimento de que ambos os réus estavam armazenando drogas naquela propriedade rural (e-STJ fl. 488). A desconstituição de tal entendimento, para abrigar a pretensão defensiva de aplicação da redutora no patamar máximo, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

5. Ademais, quanto à alegação de que a Corte de origem não poderia incorporar novos fundamentos para manter a aplicação da minorante em questão no patamar mínimo, como é cediço, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019).

6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - (i) a existência de denúncia anônima recebida muito antes do dia do flagrante, indicando que o imóvel rural de propriedade do ora recorrente estava sendo utilizado para estocar drogas pertencentes ao corréu (e-STJ fl. 566); (ii) a confissão do recorrente, na fase inquisitiva, de que alugou seu sítio para o corréu guardar as drogas que foram apreendidas (e-STJ fl. 481); (iii) os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, relatando que o ora recorrente tinha conhecimento de que havia maconha nos barris que o corréu guardou em sua propriedade, indicando, inclusive, onde a droga estava guardada (e-STJ fl. 483) e que esse admitiu informalmente que sabia que as drogas estavam ali armazenadas há cerca de 6 (seis) meses (e-STJ fl. 566); e (iv) o fato de que o recorrente continuou frequentando sua propriedade no período da locação (e-STJ fl. 486) -, evidenciam a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 610 kg de maconha (e-STJ fls. 488) -, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

8. É imprescindível, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes.

9. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes.

10. In casu, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, inviável a imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porquanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 610 kg de maconha (e-STJ fl. 488) - justificam a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.009.903/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (grifo nosso)

No caso em exame, a exasperação da pena-base decorreu de elemento concreto e relevante: a comprovada inserção da apelante em organização criminosa estruturada, com atuação funcional relevante.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente exercia papel ativo no contexto da facção, com atribuições que ultrapassam a mera participação episódica, incluindo organização interna, comunicação com membros e apoio logístico à atividade ilícita.

Tal circunstância revela acentuado grau de culpabilidade e reprovabilidade, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, a quantidade de droga apreendida, embora não elevada, não é elemento isolado apto a reduzir a gravidade da conduta, sobretudo quando inserida em contexto de criminalidade organizada.

Portanto, não se verifica desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena-base.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação autônoma na fixação da pena-base do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando mera repetição dos fundamentos utilizados no crime de tráfico.

De fato, a técnica de dosimetria impõe que cada delito receba fundamentação própria, ainda que baseada em elementos comuns, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Todavia, no caso concreto, não se verifica ausência de fundamentação, mas sim utilização de circunstância comum sob perspectiva jurídica distinta.

Cumpre distinguir, com rigor técnico:

elementar do tipo penal (art. 35)
: exige vínculo estável e permanente;

circunstância judicial (art. 59 CP)
: avalia o grau de reprovabilidade concreta da conduta.

A sentença, ao considerar o vínculo com facção criminosa, não o faz apenas como elemento mínimo de tipicidade, mas como indicativo de maior intensidade e organização da associação, revelando:

estrutura hierárquica;

divisão de funções;

atuação contínua;

inserção qualificada da apelante (inclusive com funções internas relevantes).

O parecer ministerial reforça que a recorrente exercia papel ativo na organização, com atribuições que demonstram elevado grau de comprometimento com a atividade criminosa.

Assim, não se trata de mera repetição formal de fundamento, mas de valoração concreta da intensidade da associação, o que legitima a exasperação da pena-base.

Logo, não há nulidade, nem violação ao art. 59 do Código Penal.

A defesa, de forma subsidiária, pleiteia a revisão global da reprimenda.

As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal com fundamento concreto, inserção da apelante em organização criminosa, circunstância idônea e juridicamente válida.

Não há ilegalidade.

Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, inexistindo impugnação específica quanto a esse ponto.

Mantém-se.

Ausentes causas de aumento ou diminuição aplicáveis, notadamente porque:

a atuação da apelante em organização criminosa afasta, em regra, a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), conforme orientação consolidada do STJ;

não há elementos que justifiquem redutores ou majorantes adicionais.

A pena definitiva de
10 anos de reclusão
, com regime inicial fechado, revela-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, compatível com a estrutura criminosa envolvida e adequada à prevenção e repressão do delito.

Não há descompasso com os princípios da proporcionalidade, legalidade ou individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora delineados.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026